Tribunal: TRF3
Processo: 5016413-75.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
911/1327)

5016413-75.2023.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016413-75.2023.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: DEUSDEDITE VENANCIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNO LEONARDO FOGACA - SP194818-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa

Direito processual civil e previdenciário. Embargos de declaração. Cumprimento de sentença. Benefício por incapacidade. Alegação de omissão. Inexistência. Coisa julgada. Interpretação do título executivo. Preclusão. Cessação administrativa do benefício. Reabilitação profissional. Poder-dever de revisão do INSS. Embargos não providos.

I – CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto na fase de cumprimento de sentença, mantendo decisão que indeferiu o pagamento de parcelas posteriores à cessação administrativa de benefício previdenciário por incapacidade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que a sentença, transitada em julgado e mantida em apelação, teria condicionado a cessação do benefício à prévia reabilitação profissional do segurado, o que afastaria a possibilidade de cessação administrativa e ensejaria o pagamento de parcelas posteriores.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de violação à coisa julgada, aplicando o princípio da fidelidade ao título executivo (art. 509, § 4o, do CPC) e considerando a cadeia decisória formada no processo.

A controvérsia relativa à extensão da cláusula sentencial que previa a submissão do segurado à reabilitação profissional já havia sido objeto de decisão específica do juízo de origem, que esclareceu não se tratar de condição para a cessação do benefício, reconhecendo-se a possibilidade de revisão administrativa nos termos do art. 71 da Lei no 8.212/91.

Tal decisão não foi impugnada por recurso cabível, operando-se a preclusão da matéria (art. 507 do CPC), circunstância expressamente considerada no acórdão embargado. A coisa julgada incide sobre o conteúdo efetivamente decidido, tal como delimitado no curso do processo, não sendo possível reabrir, na fase executiva, discussão acerca de interpretação já estabilizada, sob pena de afronta à segurança jurídica.IV – DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não providos.

Tese: Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a alegação de descumprimento do título executivo e reconhece a preclusão da matéria relativa à interpretação da sentença, afastando a violação à coisa julgada na fase de cumprimento.

Legislação citada:

Artigos 1.022, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil; art. 71 da Lei no 8.212/91.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016413-75.2023.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: DEUSDEDITE VENANCIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNO LEONARDO FOGACA - SP194818-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra o v. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pagamento de parcelas posteriores à cessação administrativa do benefício, ocorrida em 30/03/2017.

Alega o embargante existência de omissão, sob o argumento de que não foi observado que a sentença, transitada em julgado — mantida em sede de apelação — teria condicionado a cessação do benefício à prévia reabilitação profissional.

É o breve relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não constituem via própria para rediscussão do mérito ou para conferir efeitos modificativos sem a presença de vício integrativo.

Não procede a apontada omissão.

O acórdão embargado enfrentou diretamente a alegação de que a decisão agravada teria violado a coisa julgada estabelecida no título executivo, em razão da cessação do benefício sem a prévia submissão do segurado à reabilitação profissional, o que, segundo a tese do embargante, ensejaria o direito ao restabelecimento do benefício até o efetivo cumprimento do julgado.

Ao aplicar o princípio da fidelidade ao título executivo (art. 509, § 4o, do CPC), o voto resgatou a cadeia processual relevante, inclusive a decisão de 18/07/2017 (ID 275701765, fls. 326/327), na qual o juízo de origem, ao indeferir o pedido de restabelecimento do benefício, esclareceu o alcance da sentença, consignando que não se estabeleceu a reabilitação como condição para eventual cessação do benefício pelo INSS. Assentou-se, naquela oportunidade, que a cláusula sentencial tinha como destinatário o próprio segurado, no sentido de que, caso convocado, deveria submeter-se ao programa de reabilitação como condição para a manutenção do benefício, e não como óbice à cessação decorrente de revisão administrativa, a qual é expressamente autorizada pelo art. 71 da Lei no 8.212/91, inclusive para benefícios concedidos judicialmente.

A controvérsia acerca da extensão da cláusula sentencial, portanto, já foi objeto de decisão específica, que reconheceu a possibilidade de cessação do benefício após perícia administrativa que afastou a incapacidade laborativa. Tal decisão foi impugnada por embargos de declaração, rejeitados, sem interposição do recurso cabível, operando-se a preclusão da matéria (art. 507 do CPC), circunstância expressamente considerada pelo acórdão embargado como elemento determinante para a solução da controvérsia na fase de cumprimento de sentença.

Dessa forma, ainda que a sentença tenha transitado em julgado e sido mantida em sede de apelação, a coisa julgada incide sobre o conteúdo efetivamente decidido, tal como delimitado no curso do processo, não sendo possível, na fase executiva, reabrir discussão acerca de interpretação já estabilizada, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Nesse contexto, inexiste obrigação judicial de pagamento de parcelas posteriores à cessação validamente realizada, assim como não se configura descumprimento do título executivo, revelando-se os embargos de declaração mero instrumento de inconformismo com a conclusão adotada, não restando caracterizada omissão sanável pela via do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Ementa

Direito processual civil e previdenciário. Embargos de declaração. Cumprimento de sentença. Benefício por incapacidade. Alegação de omissão. Inexistência. Coisa julgada. Interpretação do título executivo. Preclusão. Cessação administrativa do benefício. Reabilitação profissional. Poder-dever de revisão do INSS. Embargos não providos.

I – CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto na fase de cumprimento de sentença, mantendo decisão que indeferiu o pagamento de parcelas posteriores à cessação administrativa de benefício previdenciário por incapacidade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que a sentença, transitada em julgado e mantida em apelação, teria condicionado a cessação do benefício à prévia reabilitação profissional do segurado, o que afastaria a possibilidade de cessação administrativa e ensejaria o pagamento de parcelas posteriores.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de violação à coisa julgada, aplicando o princípio da fidelidade ao título executivo (art. 509, § 4o, do CPC) e considerando a cadeia decisória formada no processo.

A controvérsia relativa à extensão da cláusula sentencial que previa a submissão do segurado à reabilitação profissional já havia sido objeto de decisão específica do juízo de origem, que esclareceu não se tratar de condição para a cessação do benefício, reconhecendo-se a possibilidade de revisão administrativa nos termos do art. 71 da Lei no 8.212/91.

Tal decisão não foi impugnada por recurso cabível, operando-se a preclusão da matéria (art. 507 do CPC), circunstância expressamente considerada no acórdão embargado. A coisa julgada incide sobre o conteúdo efetivamente decidido, tal como delimitado no curso do processo, não sendo possível reabrir, na fase executiva, discussão acerca de interpretação já estabilizada, sob pena de afronta à segurança jurídica.IV – DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não providos.

Tese: Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a alegação de descumprimento do título executivo e reconhece a preclusão da matéria relativa à interpretação da sentença, afastando a violação à coisa julgada na fase de cumprimento.

Legislação citada:

Artigos 1.022, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil; art. 71 da Lei no 8.212/91.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão